Tribunal: TJES
Processo: 5000630-18.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000630-18.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: OSMAR TOMAZ
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000630-18.2024.8.08.0038

RECORRENTE: BANCO PAN S.A

RECORRIDO: OSMAR TOMAZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RÉU. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 14179506.

Contrarrazões interposta ao id. 14179511, com registro de que o recorrido se encontra amparado por patrono, tendo este ingressado nos autos após atermação.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14179506), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14179505), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos do Autor, para:

a)
DECLARAR
a nulidade dos contratos firmados pelo Requerido em nome da parte autora, bem como todos os débitos dele decorrentes;

b)
CONDENAR
o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação;

c)
CONDENAR
o Requerido a restituir de forma simples os valores descontados indevidamente referente ao respectivo contrato, com juros de mora e correção monetária desde a citação;

Ratifico na integralidade a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Quanto à eventual quantia depositada na conta da autora, DEFIRO a restituição, desde que cabalmente comprovado o crédito do valor, o que poderá ser feito na fase de cumprimento de sentença

Em relação aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação declaratória de inexistência débito c/c danos morais, na qual o autor alega sofrer descontos indevidos no seu benefício previdenciário, em razão de contrato de empréstimo consignado não contratado.

O banco recorrente, em suas razões recursais pleiteando a reforma da r. sentença, alegando, em síntese, a validade do contrato empréstimo consignado, a impossibilidade da repetição do indébito e ausência de danos morais indenizáveis, pugnando pela improcedência da demanda.

A
priori
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente/ré do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, já que o autor afirma que não realizou a contratação, tendo sido indevidamente contratado o empréstimo consignado, ensejando os descontos questionados no benefício previdenciário.

Em que pese a recorrente alegar a legalidade das cobranças e a juntada de instrumento contratual, verifico que a assinatura constante no contrato não possui similaridade com as assinaturas apostas nos documentos do autor, como bem asseverado pelo d. juízo sentenciante, entendimento a qual comungo:

O banco requerido, na tentativa de comprovar a regularidade da contratação, juntou aos autos cópias dos contratos de empréstimos consignados supostamente assinados pela parte autora. Todavia, ao analisar os documentos apresentados, constata-se que a assinatura aposta nos contratos não guarda correspondência com a assinatura usual da parte autora, conforme se verifica em diversos documentos pessoais anexados aos autos.

A assinatura aposta nos contratos apresentados pelo réu possui traços firmes, contínuos e bem delineados, demonstrando caligrafia desenhada e estável. Tal grafia contrasta substancialmente com a caligrafia do autor, que, por sua idade avançada, apresenta letra tremida, trêmula e de difícil compreensão, conforme se observa em documentos pessoais anexados aos autos, notadamente no contrato de honorários (ID nº 43249736) e procuração (ID nº 43249738). Essa disparidade evidente entre as assinaturas reforça a alegação de que os contratos não foram firmados pelo autor, apontando para possível falsificação ou uso indevido de seus dados pessoais.

Desta feita, deve a falsidade ser reconhecida, mormente pela evidente grosseria da assinatura grafada ao instrumento contratual, suficiente à constatação da fraude para se dispensar exame pericial de natureza grafotécnica.

Ademais, não há outros elementos que demonstrem de forma incontestável a anuência do consumidor, como assinatura reconhecida, gravação de áudio ou vídeo que evidenciem sua concordância.

Assim, ausente prova inequívoca da contratação, impõe-se a declaração de inexistência do débito.

Não distante, considerando a existência de falha na prestação de serviço da requerida e conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, responde a instituição financeira de forma objetiva, motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença, bem como pela declaração de nulidade do contrato de empréstimo objeto dos autos.

SÚMULA 479 STJ
- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, pelo fundamentado ante exposto,
voto pela manutenção da R. sentença que declarou nulo o contrato e determinou a abstenção de cobranças referente a estes, a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício do autor.

De outro enfoque, descabida a alegação do banco recorrente de inexistência de lesão a direito personalíssimo, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não autorizou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
, motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim, relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do quantum em R$ 8.000,00 (cinco mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Desta feita,
voto pela manutenção da r. Sentença em sua integralidade
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)